Tribunal: TJES
Processo: 5001095-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE DA SILVA PRATTI e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, POIS SE ENFRENTOU AS RAZÕES RECURSAIS, SENDO RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BEM COMO, RESSALTA A INAPLICABILIADADE DA RESOLUÇÃO 4.549/17.
INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão e contradição, verifica-se que as mesmas são inexistentes, na medida em que a colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida no acórdão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
Recurso Conhecido e Improvido.
5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.